Tribunal: TJPA
Processo: 0809714-23.2019.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7895 - Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809714-23.2019.8.14.0000
SENTENCIANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

SENTENCIADO: PAULO NARCISO PEIXOTO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, TRANSCRIÇÕES E AVERBAÇÕES RELATIVAS A REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECONHECIMENTO DAS NULIDADES DAS MATRÍCULAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO
ART. 6º, DO DECRETO LEI Nº 2.375/87. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EMDANO MORAL COLETIVO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Na hipótese dos autos, entendo que não se respeitou o princípio da continuidade registral, na medida em que as matrículas atuais (nº 20.480, fls. 082/083 – área de 1.499.6043ha, livro 2-AA e nº 20.481 – área de 1.484,0389, fls. 084/085, livro 2-AA, registradas no CRI de Santarém; e matrículas nº 7.790, fls. 128, livro 2-X – área de 1.449,857ha e nº 7.789, fls. 127, livro 2-X – área de 1.453.5951ha, registradas no CRI de Itaituba deveriam corresponder ao que o título anterior previa, observando-se o tamanho da área original, que correspondia a 2.900ha.

Os vícios acima apresentados ensejam o reconhecimento da nulidade das matrículas, estendendo seus efeitos a todos os registros e averbações emanados posteriormente, tendo em vista a necessidade de coerência que deve haver entre o negócio jurídico celebrado entre as partes e o conteúdo do ato registral.

Em relação ao pedido de imissão na posse do imóvel, pelo Estado do Pará, deve-se, primeiro, ser observado o procedimento de arrecadação de terras públicas devolutas, na forma do que estabelece o art. 6º, do Decreto Lei nº 2.375/87, juntamente com o art. 28 da Lei nº 6.383/76, o que, conforme acertadamente pontuado na Sentença a quo, não poderia ser realizado por meio da mesma, haja vista a citada necessidade de observância ao procedimento estipulado nos referidos artigos.

A condenação em dano moral coletivo também não merece prosperar, haja vista que, o C. STJ, em Acórdão de autoria do Ministro Humberto Martins, decidiu que “o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado”, como decorrência da “simples violação do bem tutelado”, prescindindo, ainda, da demonstração de dor ou padecimento, que derivam da própria violação, o que, pela análise dos autos, não verifiquei no caso ora em apreço.

5.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para manter a sentença do Juízo de Piso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO CICVIL PÚBLICA
ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de
PAULO NARCISO PEIXOTO VIEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido realizado em exordial.

Vejamos um trecho da sentença proferida (Id. n. 2436333):

“(...) Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade das matrículas nº. 20.480, fls. 082/083, Livro 2-AA e nº. 20.481, fls. 084/085, Livro 2-AA registradas no CRI de Santarém; Matrículas n°. 7.790, fls. 128, Livro 2-X e n°. 7.789, fls.-127 Livro 2-X, registradas no CRI de Itaituba, bem como, para determinar o cancelamento das aludidas matrículas,

bem como, seus registros e averbações. E JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral coletivo e pedido de imissão na posse em favor do Estado do Pará, o qual deverá adotar as providências necessárias para, caso entenda, realizar procedimento de arrecadação, conforme dispõe o art. 6º do Decreto Lei nº 2.375/87
, nos termos da fundamentação. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC. Considerando a sucumbência recíproca os honorários advocatícios deverão ser pagos pelos litigantes aos seus respectivos

mandatários e as custas processuais rateadas na proporção de 50% do seu valor a cada uma das partes, nos termos do art. 86 do CPC, sendo que em relação ao autor, fica inaplicável seu pagamento, vez que nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/85, nas ações civis públicas inexiste a exigência de custas ao autor. (...)”.
[Grifei]
.

Em exordial (Id. n. 2436235), o autor informa que o requerido, PAULO NARCISO PEIXOTO VIEIRA, adquiriu do Autor, por meio de licitação, o lote nº 32, setor I, da Gleba Altamira VI, do Projeto Integrado Trairão, no ano de 1975, com área correspondente a 2.900 ha.

Posteriormente, com a criação da Terra Indígena Menkragnoti, pela FUNAI, grande parte dos títulos alienados pelo Autor/Estado do Pará foram abarcados pela referida terra indígena criada, pelo que o requerido ficou impossibilitado de ocupar a área que havia adquirido.

Nesse contexto, o Estado do Pará, por meio dos Decretos Estaduais nº 2.472/06 e 2.670/10 (este último alterado pelo Decreto nº 353/12), destinou parte das glebas Mamuru, Nova Olinda, Nova Olinda II, e Guajará, situadas na porção oeste de seu território, para fins de permuta de títulos alienados na licitação e abrangidos pela criação da Terra Indígena acima mencionada. A intenção fora sanar este passivo fundiário causado pela criação da Terra Indígena.

Com isso, diversas permutas foram realizadas no ano de 2006 e outras no ano de 2010. Ocorre que, as permutas pactuadas em dezembro de 2010 possuíam vícios, sendo alguns insanáveis. Em razão de tais vícios, o Ministério Público Estadual formulou a Recomendação nº 00112011-MP/23PJCV/MAI/PHC/STM, no intuito de que o ITERPA cancelasse os respectivos registros imobiliários ou revisse todos os processos de permuta. Tal situação gerou a assinatura de um TAC, no ano de 2012, entre o Estado do Pará, o ITERPA, o IDEFLOR-BIO e os demais interessados que foram beneficiados com as permutas concedidas no período de dezembro de 2010.

Em relação à permuta realizada com o Requerido, no ano de 2010, esta também fora considerada nula, haja vista que o rito processual não fora devidamente observado, pelo que fora concedida sem a análise do ITERPA, bem como que transformou os 2.900ha em 5.897.0440ha, incorrendo em flagrante lesão ao patrimônio público. Ou seja, a área de 2.900ha que foi transformada em 5.897.0440ha, representa a soma das áreas constantes das matrículas que se pretende cancelar, por meio da presente demanda, quais sejam: nº 20.480, fls. 082/083, Livro 2-AA e nº 20.481, fls. 084/085, Livro 2-AA, registradas no CRI de Santarém: Matrículas nº 7.790, fls. 128, Livro 2-X e nº 7.789, fls. 127, Livro 2-X, registradas no CRI de Itaituba.

Diante disso, requereu o Autor, liminarmente, o bloqueio imediato dos registros citados, bem como registro e averbação da presente Ação nas matrículas acima mencionadas, até o trânsito em julgado da demanda, para que surta efeito perante as partes e terceiros, inclusive determinando ao Oficial dos CRI’s de Santarém e Itaituba que se abstenha da prática de quaisquer atos que importem em transferência, alienação ou oneração, a qualquer título, da área objeto das matrículas combatidas, sob pena de multa.

No mérito, requereu a procedência dos pedidos, para declarar judicialmente a completa nulidade das matrículas e demais transcrições e averbações relativas aos registros imobiliários constantes das matrículas nº 20.480, fls. 082/083, Livro 2-AA e nº 20.481, fls. 084/085, Livro 2-AA, registradas no CRI de Santarém: Matrículas nº 7.790, fls. 128, Livro 2-X e nº 7.789, fls. 127, Livro 2-X, registradas no CRI de Itaituba, ante a comprovação de nulidade (grilagem) cometida, dando-se então o cancelamento definitivo das sobreditas matrículas e registros; possibilitar ao Autor reaver o imóvel ilicitamente ocupado, determinando-se a imissão na posse para os ulteriores fins de direito; condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.705.611,00 (três milhões, setecentos e cinco mil, seiscentos e onze reais) a título de indenização por danos morais coletivos e, por fim, a condenação do Requerido ao pagamento das despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em Decisão Interlocutória (ID nº 2436238), o Juízo de 1º Grau deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Após várias tentativas de citação do Requerido para tomar ciência da liminar deferida e contestar o feito, somente em 03.12.2018, o Juízo, por meio de Carta Precatória, expedida ao Estado do Rio de Janeiro – Comarca de Niterói, obteve êxito no cumprimento da diligência, conforme Certidão de ID nº 2436321 - Pág. 4.

Contudo, escoado o prazo para manifestação, o Requerido deixou de apresentar contestação, conforme depreende-se da Certidão de ID nº 2436328.

Em Sentença, o Juízo a quo julgou a demanda parcialmente procedente (ID nº 2436333).

Conforme certidão de Id. nº 2436337, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela manutenção da sentença em sede de reexame necessário. (Id. 2551548 – págs. 01/06).

E o relatorio.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a análise dos autos.

Na hipótese em julgamento, o cerne da questão consiste em analisar a correção da sentença de 1º grau, a qual julgou a demanda parcialmente procedente, e declarou a nulidade das matrículas nº. 20.480, fls. 082/083, Livro 2-AA e nº. 20.481, fls. 084/085, Livro 2-AA registradas no CRI de Santarém; Matrículas n°. 7.790, fls. 128, Livro 2-X e n°. 7.789, fls.-127 Livro 2-X, registradas no CRI de Itaituba, e, determinou o cancelamento das aludidas matrículas, bem como, seus registros e averbações.

Como informa o autor, o Título Definitivo expedido pelo ITERPA ao Requerido, refere-se a uma área de 2.900ha, situada no imóvel denominado Gleba Altamira VI -Projeto Integrado Trairão, localizado no Município de São Félix do Xingu (ID nº 2436235 - Pág.21 e 22).

Registre-se que o direito imobiliário brasileiro funda-se, dentre outros, no princípio da continuidade registral. Referido princípio estabelece que a escritura púbica deve estar em conformidade com o que consta da matrícula. Além disso, de uma forma mais ampla, por meio do princípio da continuidade registral, exige-se que a matrícula seja permanentemente atualizada com a realidade fática existente no imóvel que ela descreve.

Nesse sentido destaca-se os arestos de julgados de nossos Tribunais,
in verbis
:

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. SENTENÇA MANTIDA. I-
Pelo princípio da continuidade registral, não basta que a escritura pública esteja em conformidade com o que consta da matrícula, antes disso, é necessário que a matrícula seja permanentemente atualizada com a realidade fática existente no imóvel que ela descreve
. II- A averbação de eventual construção, mencionada no próprio contrato, deverá anteceder o registro da escritura pública de compra e venda, cumprindo-se o disposto no art. 167, II, alínea 4 da Lei n. 6.015/1973. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJ-GO – Apelação 03978120620178090051 – 1ª Câmara Cível – Relatora: Des. Amélia Martins de Araújo. Data de Publicação: 12.11.2019). [Grifei].

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE EDIFICAÇÕES. DISCREPÂNCIA COM A REALIDADE FÁTICA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. O simples fato de a escritura pública conter idêntica descrição da matrícula não afasta a constatação de discrepância pelo registrador, já que é necessário que a matrícula seja permanentemente atualizada a fim de corresponder à realizada fática do imóvel que ela descreve. Destarte, a averbação de eventual construção deverá anteceder o registro da escritura pública de compra e venda, cumprindo-se o disposto no art. 167, II, alínea 4, da Lei n, 6.015/1973. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, nº 10077031557, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: marco Antonio Angelo, Julgado em: 26.07.2018). [Grifos Nossos].

Oportuno, também, reproduzir o seguinte trecho de artigo de doutrina extraído da web de autoria de Paschoal de Angelis Neto e Rodrigo Felix Rodrigues, em que se discorre acerca da relevância do princípio da continuidade, com todas as suas implicações, inclusive no ponto de que trata a presente demanda, que vai grifado ao final, do qual se extrai a necessidade de prévia averbação de construção existente no imóvel (http://www.portalibest.com.br/artigo_det.php?cdartigo=30):

“Existe uma regra básica para o exame inicial de um título apresentado a registro: o imóvel, ou direito a que ele se referir, tem de estar registrado em nome do disponente, ou seja, do outorgante (transmitente, devedor, cedente, etc.). Essa verificação é aparentemente simples, mas requer muita atenção. Não basta ser a mesma pessoa o outorgante e o titular do direito. É preciso verificar como se acha qualificado no registro existente e comparar essa qualificação com a declarada no título apresentado para ser registrado. Se era ele solteiro e casou-se, deve-se averbar tal fato. Se era casado e aparece como separado ou divorciado, igualmente deve ser averbada a separação e o divórcio. Se era casado, hoje viúvo, deve ser exigido o registro do formal de partilha. Resumindo: sempre que houver qualquer modificação no estado civil do proprietário, essa alteração deve ser averbada para que ele possa dispor do imóvel, ou onerá-lo. Com relação às pessoas jurídicas, cabe observar que qualquer alteração da razão social ou do tipo de sociedade deve ser também averbada, para que seja preservado o princípio da continuidade.
Também com relação ao imóvel tal princípio encontra teto, uma vez que ao se examinar o título apresentado e encontrar nele como objeto uma casa construída, e na matrícula constar somente um terreno, é preciso previamente averbar-se a construção desta. O mesmo procedimento deve ser adotado quando houver reforma do prédio, com ou sem aumento de área, ou sua demolição”
.

E, neste sentir, pelos documentos anexos aos autos, entendo que não se respeitou o princípio da continuidade registral, na medida em que as matrículas atuais (nº 20.480, fls. 082/083 – área de 1.499.6043ha, livro 2-AA e nº 20.481 – área de 1.484,0389, fls. 084/085, livro 2-AA, registradas no CRI de Santarém; e matrículas nº 7.790, fls. 128, livro 2-X – área de 1.449,857ha e nº 7.789, fls. 127, livro 2-X – área de 1.453.5951ha, registradas no CRI de Itaituba; anexas aos autos em ID nº 2436236 - Pág. 36 a 44), deveriam corresponder ao que o título anterior previa, observando-se o tamanho da área original, que correspondia a 2.900ha.

Na hipótese dos autos, as matrículas registradas (acima mencionadas) cuidam de uma área que corresponde a mais de 5.800ha, o que não condiz com a extensão do título originário, que é de 2.900ha.

De outra forma, como bem observou o juízo a quo, as referidas matrículas foram concedidas sem a devida análise do departamento jurídico do ITERPA (que é o órgão que cuida do patrimônio fundiário do Estado do Pará e, consequentemente, detém as informações sobre a titulação de terras rurais do Estado), o que configura prejuízo ao patrimônio público.

Dessa forma, correta a sentença
a quo
no sentido de que os vícios acima apresentados ensejam o reconhecimento da nulidade das matrículas, estendendo seus efeitos a todos os registros e averbações emanados posteriormente, tendo em vista a necessidade de coerência que deve haver entre o negócio jurídico celebrado entre as partes e o conteúdo do ato registral.

No tocante ao pedido de imissão na posse do imóvel, pelo Estado do Pará, igualmente entendo que deve ser observado o procedimento de arrecadação de terras públicas devolutas, na forma do que estabelece o art. 6º, do Decreto Lei nº 2.375/87, juntamente com o art. 28 da Lei nº 6.383/76, o que, conforme acertadamente pontuado na Sentença a quo, não poderia ser realizado por meio da mesma, haja vista a citada necessidade de observância ao procedimento estipulado nos referidos artigos.

Com relação ao pedido de condenação em dano moral coletivo, entendo que este também não merece prosperar, haja vista que, o C. STJ, em Acórdão de autoria do Ministro Humberto Martins1, decidiu que
“
o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado”
, como decorrência da
“simples violação do bem tutelado”,
prescindindo, ainda, da demonstração de dor ou padecimento, que derivam da própria violação, o que, pela análise dos autos, não verifiquei no caso ora em apreço.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do Reexame para manter a sentença do Juízo de Piso
.

É como voto.

Belém, 04/02/2020